Tribunal: TJDFT
Processo: 0723623-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723623-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO MACHADO CEPPAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução movida pela ora agravante em desfavor de CLAUDIO MACHADO CEPPAS, determinou o desbloqueio da quantia pertencente à esposa do devedor, indeferiu o pedido de adoção das medidas necessárias à indicação e contratação da corretora de valores mobiliários do conglomerado financeiro do Itaú Unibanco, responsável pelo procedimento de negociação em mercado e liquidação do valor da venda das ações de titularidade do Executado, bem como a pesquisa por meio da ferramenta sniper e a inscrição do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Narra, inicialmente, a agravante que a execução na origem decorre de contrato de locação firmado com a empresa José Silva Confecções S.A., no qual o agravado figurou como fiador, cuja dívida atualizada ultrapassa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), inexistindo intenção do executado de pagar o devido. Informa que foram realizadas todas as medidas típicas para a tentativa de localização de bens, contudo, após mais de 20 (vinte) anos de tramitação, logrou-se bloquear o valor de R$ 26.875,68 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), montante representado por 438 (quatrocentos e trinta e oito) ações EO e 438 (quatrocentos e trinta e oito) ações EP vinculadas ao CPF do agravado, sem qualquer insurgência por parte do devedor, apesar de intimado do bloqueio das ações em diversas oportunidades. Em face das informações prestadas pela instituição financeira quanto à titularidade das ações bloqueadas e necessidade de contratação de uma corretora de valores para liquidação destas, mesmo após os esclarecimentos do exequente/agravante no concernente ao regime de casamento do devedor que aponta para comunicação de todos os bens entre os cônjuges, o magistrado a quo indeferiu os requerimentos feitos para liquidação das ações e pesquisa de bens, bem como determinou a liberação do valor bloqueado, entendimento mantido, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Sustenta a agravante que as decisões impugnadas são nulas, em face de deficiente fundamentação, ainda que superficial, sendo todos os pedidos indeferidos sem a devida justificativa e adequação ao caso concreto e nem enfrentadas as relevantes omissões apontadas que teriam o condão de dar prosseguimento, e até parcial satisfação, a uma execução que tramita há 24 (vinte e quatro) anos, sem êxito. Tece extenso arrazoado para fundamentar a pretendida reforma da decisão agravada, destacando que o devedor/agravado é casado pelo regime de comunhão de bens, sendo que o patrimônio comum do casal responde pelas dívidas de ambos os cônjuges, além do fato de ter havido preclusão quanto à penhora das ações, sem qualquer impugnação por parte do devedor, impossibilitando a reversão da medida. Salienta ser possível a utilização das ferramentas úteis e necessárias à satisfação da execução, em observância ao princípio da cooperação, o que autoriza o deferimento do pleito de pesquisas, via e-financeira e sniper. Da mesma forma, argumenta que se dentre os objetivos da CNIB se encontra a busca bens dos devedores com o objetivo de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais em um processo executivo, por qual motivo não seria aplicável à indisponibilidade de bens do agravado quando todas as medidas executivas foram infrutíferas e quando há evidente indícios de dilapidação patrimonial. Destaca ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para impedir a desconstituição da penhora e liberação do bloqueio das ações em favor do agravado, sob pena de tornar ineficaz o provimento jurisdicional e pôr em risco o resultado útil da demanda, restando evidenciada a probabilidade do direito nas razões elencadas no recurso. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo, inaudita altera pars, para manter a penhora das ações do agravado (ainda que titularizadas em nome da sra Fernanda), até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna “ b. Seja conhecido e provido o agravo de instrumento para declarar a nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, incisos III e IV, do CPC, podendo ser aplicada a tese da “causa madura”; c. Sucessivamente, que seja conhecido e provido o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e (i) manter a penhora das ações, (ii) determinar a liquidação e alienação das ações por uma corretora de valores mobiliários do grupo do Itaú, depositando em juízo o valor a favor do agravante, subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja determinada ao menos a liquidação de 50% das ações localizadas (garantindo, assim, a meação do cônjuge virago); e (iii) determinar a realização das pesquisas e-financeira e sniper e (iv) determinar a inclusão do devedor no CNIB”. Preparo regular (ID 47872252 e 47880966). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Consigno, desde logo, que nesse momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, nos termos do art. 995, do CPC. A agravante salienta ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo para impedir a desconstituição da penhora e liberação do bloqueio das ações em favor do agravado, sob pena de tornar ineficaz o provimento jurisdicional e pôr em risco o resultado útil da demanda, restando evidenciada a probabilidade do direito nas razões elencadas no recurso. Não obstante não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito relacionada à penhora das ações encontradas no CPF do devedor, ainda que de titularidade de sua esposa, necessitando um exame mais aprofundado da questão, o risco de dano ou mesmo ao resultado útil da demanda, ao contrário do sustentado pela recorrente, não se faz presente. Isso porque, o magistrado a quo a despeito de determinar o desbloqueio do montante, representado por ações, condicionou expressamente a remessa do ofício ao Banco Itaú-Unibanco S/A para cumprimento da determinação à preclusão da decisão ora impugnada. É cediço que a interposição do presente recurso, questionando também o desbloqueio do citado valor impede a ocorrência da preclusão, devendo o Juízo aguardar, até a definição da matéria pelo Colegiado, para somente então proceder à liberação do bloqueio, se assim também entender o Tribunal, quando do julgamento do mérito do agravo. Desse modo, afigura-se sem utilidade prática o pretendido efeito suspensivo para fins de evitar a liberação imediata do valor bloqueado, valendo dizer que a decisão impugnada não produzirá efeitos imediatos capazes de representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, vez que condicionada à preclusão, nos termos acima declinados. No mais, como já ressaltado alhures, necessário se faz um estudo mais aprofundado das questões devolvidas, mostrando-se prudente, por ora, aguardar a análise do mérito do presente recurso. Importa ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, apontando para uma rápida definição dos temas apresentados. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator